Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR TRATATIVAS CONSENSUAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. As partes podem negociar a suspensão convencional do processo, todavia, essa ampla negociação não é ilimitada e não alcança os prazos processuais já preclusos. Possibilidade prevista nos artigos 190 e parágrafo único e 313, II do Código de Processo Civil.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.